Tribunal: TJBA
Processo: 8013737-61.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013737-61.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DELFINO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA MENEZES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE ABERTURA DE CONTA. CONTRATAÇÃO SUPOSTAMENTE REALIZADA VIA APLICATIVO (MOBILE BANKING). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE SEGURANÇA VIOLADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ.

2. Em ações que versam sobre a negativa de contratação de empréstimo por consumidor hipervulnerável (idoso e de baixa escolaridade), cabe à instituição financeira o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a regularidade não apenas do contrato de empréstimo, mas da própria abertura da conta corrente utilizada para a fraude, o que não ocorreu no caso.

3. A simples apresentação de contrato digital com código IMEI e extrato de transferência para terceiro, ainda que com sobrenome coincidente, é insuficiente para afastar a alegação de fraude, mormente quando o banco não demonstra ter adotado mecanismos seguros de verificação de identidade.

4. A declaração de nulidade do contrato acarreta a obrigação de cessar os descontos e restituir em dobro os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da consumidora, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa, comprometendo sua subsistência e gerando angústia e insegurança, configuram dano moral in re ipsa, passível de compensação pecuniária.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8013737-61.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MARIA JOSÉ DELFINO DO NASCIMENTO
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25